Tribunal: TJDFT
Processo: 0734383-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734383-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HENRIQUE VIEIRA DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, no bojo da peça recursal não há maiores alegações relacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Ainda que se utilize de uma interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) não se extrai da pretensão reformatória à baila nenhum argumento específico acerca da defesa, no caso vertente, da presença dos pressupostos da tutela de urgência, que fora apenas mencionada na qualificação da peça recursal. Nesse descortino, DETERMINO, DE PRONTO, A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator